Tribunal: TJSP
Processo: 0008426-56.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008426-56.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL LORENZETTI NABOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantida, a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos. v.u.
Compareceu o advogado, dr. Jackson Daio Hirata.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008426-56.2018.8.26.0006 -Voto no 49
2
APELAÇÃO no 0008426-56.2018.8.26.0006 – FORO REGIONAL
VI – PENHA DE FRANÇA NA COMARCA DA CAPITAL/SP
APELANTE: GABRIEL LORENZETTI NABOR
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Ameaça
cerceamento de defesa

preclusão consumativa - recurso não provido.
Ameaça

Violência
doméstica

fragilidade probatória - materialidade e autoria
suficientemente
demonstradas

condenação
mantida recurso não provido.
VOTO No 49
GABRIEL LORENZETTI NABOR,
foi denunciado e condenado, pela r. sentença de fls. 103/107, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de um mês e cinco dias de
detenção em regime aberto.
Inconformado, recorreu o réu
alegando, em resumo, cerceamento de defesa, absolvição pela
fragilidade probatória e incoerência dos fatos narrados na denúncia (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008426-56.2018.8.26.0006 -Voto no 49
3
109/120).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 123/126).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 134/137).
É o relatório.
Embora
não
nomeada
como
preliminar, a questão acerca do cerceamento de defesa é prejudicial a
análise do mérito do recurso.
O
momento
oportuno
para
a
apresentação do rol é na resposta a acusação, ocasião em que não foi
elencado, de modo que a matéria foi alcançada pela preclusão
consumativa.
Apenas
para
argumentar,
a
testemunha ora aventada é mãe do apelante, de modo que seria ouvida
como mera informante e teria claro interesse para com o deslinde do
feito, indicando inexistente força probante, de modo que ausente
qualquer prejuízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008426-56.2018.8.26.0006 -Voto no 49
4
Superadas
as
prefaciais,
no
mérito, as razões recursais não convencem do desacerto do julgado,
pois os elementos constantes dos autos autorizam, plenamente, a
condenação do apelante.
Segundo consta dos autos, no dia
25 de julho de 2018, por volta das 10h10min, na Rua João Bezerra de
Souza, n° 352, casa 03, Cidade Líder, cidade e comarca de São Paulo,
GABRIEL LORENZETTI NABOR, qualificado a fl. 23, prevalecendo-
se de relações domésticas que mantinha com a vítima, ameaçou sua
madrasta Arlene Ferreira Dantas, por palavras, de causar-lhe mal injusto
e grave.
A
materialidade
consta
do
Boletim de Ocorrência de fls. 04/06.
Tanto na fase inquisitiva, bem
como em Juízo (fls. 24 e 99), o apelante negou a increpação contida na
denúncia, dizendo que ligou para o genitor e a pessoa que atendeu se
recusou a passar o telefone.
Ligou novamente e, ao que se
recorde, discutiu com a pessoa; porém, não proferiu ameaças à mesma.
A vítima, em declarações de fls.
99, esclarece que na data dos fatos o réu ligou para o celular do genitor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008426-56.2018.8.26.0006 -Voto no 49
5
e, por ele estar dirigindo, a mesma atendeu e o colocou no modo “viva
voz”, momento em que o apelante passou a xingá-la e ameaçá-la,
dizendo que iria “matá-la na pancada e na paulada”, bem como a
“encheria de porrada” (sic).
Informou
também
que
em
diversas ocasiões o apelante já a havia ameaçado.
A testemunha acusatória Antonio,
pai do apelante, ouvida na condição de informante, às fls. 99, confirmou
que presenciou o ocorrido. Não se recorda se estava no “viva voz”, mas
informa que ouviu as ameaças e que elas ocorreram mais de uma vez.
Ainda que o apelante seja seu filho, devido à situação, apoiou a decisão
da companheira de registrar o boletim de ocorrência.
Importante ressaltar que em casos
como o vertente, em âmbito familiar, a palavra da vítima ganha especial
relevo, ainda mais quando em consonância com os demais elementos
probantes constantes dos autos, de modo que não há que se falar em
ação deliberada para única e exclusivamente prejudicar o apelante.
A jurisprudência segue nesse rumo:
“A palavra da vítima tem especial relevância
para fundamentar a condenação pelo crime de
ameaça, mormente porque se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008426-56.2018.8.26.0006 -Voto no 49
6
violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AREsp no 423.707/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
Cumpre frisar que no caso em
tela, tais declarações foram confirmadas pelo pai do apelante.
Nesse contexto, a negativa do
apelante remanesce escoteira no bojo dos autos, indo contrariamente às
provas colhidas, por conseguinte, não se vislumbra a alegada fragilidade
probatória.
Face ao exposto, nego provimento
ao recurso, mantida, a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR